Tribunal: TJES
Processo: 5001651-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Fiança; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001651-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO CORREA DE SA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001651-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO CORREA DE SA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO DUTRA MORAES - MG96414

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor
RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS
, ora paciente, face ao suposto constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Alega o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito, na data 26/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Assevera a defesa a ausência
dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar do paciente. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência, bem como pondera ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis a sua soltura.

No decorrer da audiência de custódia realizada, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a redução da fiança.

Requer, assim, seja concedida a medida liminar para que seja
concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança, ou cumulação com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida em favor do paciente
RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS
para substituir a prisão por outras medidas cautelares, a serem fixadas pelo d. magistrado de primeiro grau.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID 3355312)
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001651-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO CORREA DE SA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO DUTRA MORAES - MG96414

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor
RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS
, ora paciente, face ao suposto constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Alega o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito, na data 26/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Assevera a defesa a ausência
dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar do paciente. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência, bem como pondera ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis a sua soltura.

No decorrer da audiência de custódia realizada, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a redução da fiança.

Requer, assim, seja concedida a medida liminar para que seja
concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança, ou cumulação com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida em favor do paciente RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS para substituir a prisão por outras medidas cautelares, a serem fixadas pelo d. magistrado de primeiro grau.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID 3355312)
pela denegação da ordem, com a competente revogação da liminar outrora concedida.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

“
Assim, vislumbro presentes os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar pleiteada, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, razão pela qual,

DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
, substituindo a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares que deverão ser fixadas pelo douto magistrado de primeiro grau”
.

No primeiro momento vejo relevante destacar que é possível a adequação da concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 312 do CPP, eis que imperiosa a realização de um juízo de proporcionalidade entre a medida de exceção (prisão) e o delito pelo qual o paciente fora denunciado.

Lado outro, conforme destacado em sede de liminar, durante a audiência de custódia o
Parquet
se manifestou contrário à prisão preventiva do paciente, requerendo a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

A combativa defesa, em sede inicial, também fez constar o endereço residencial atualizado do paciente, bem como ponderou ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

Em que pese o parecer contrário à concessão da liberdade provisória da d. Procuradoria de Justiça, nas lavras do Dr. Benedito Leonardo Senatore, não vislumbro, no presente caso, os requisitos ensejadores da cautelar máxima – bem como entendeu o
Parquet
em audiência de custódia
.

Ademais,
em análise do caso, há que registrar que com a alteração da procedida no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, o artigo 311 passou a viger com a seguinte redação:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Portanto, a prisão preventiva não pode ser mais decretada de ofício pela autoridade judicial, sendo a imposição desta condicionada ao requerimento do Ministério Público, Autoridade Policial, querelante ou assistente de acusação. No mesmo sentido, coleciono recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada lei, houve a inserção do art. 3º-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal.

2. Assim, "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

3.
Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte.
"
(STF, HC 217196/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes).

4. Na hipótese em exame,
na audiência de custódia, "o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar". Contudo, a Magistrada singular concluiu pela decretação da prisão preventiva, por entender que estariam presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema, configurando uma atuação de ofício e em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei).

Com efeito, embora o Ministério Público tenha se manifestado na audiência de custódia pela concessão da liberdade provisória do paciente, a prisão teria sido decreta à revelia de um requerimento expresso nesse sentido, configurando uma atuação de ofício em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal.

Assim, tratando-se de pedido do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício.

Ressalto, ainda, que o paciente encontra-se em liberdade desde o dia 18.04.2022, mediante o cumprimento das medidas cautelares constantes do art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, fixadas pelo magistrado de primeira instância, e não foram reportados fatos novos capazes de possibilitar a revogação da liminar concedida. No mesmo sentido, também não constam relatos de que o paciente tenha descumprido alguma das medidas aplicadas neste lapso temporal.

Noutro giro, verifico, em diligência ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, que a vítima não compareceu a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 12.04.2022, realizada através da Plataforma Zoom, o que sugere certo desinteresse no prosseguimento do feito originário.

Logo, a meu sentir, tais circunstâncias justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, entendo subsistirem motivos para a concessão da liberdade ao paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, devendo ser mantida a liminar outrora deferida.

Assim, não havendo fato novo capaz de autorizar a revogação da medida concedida em sede liminar, pedindo vênia ao parecer ministerial de lavra do douto Procurador Dr. Benedito Leonardo Senatore, a convalido e
CONCEDO A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, mantendo as medidas cautelares impostas para ao paciente
RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ATUAÇÃO DE OFÍCIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – RESIDÊNCIA FIXA E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA.

1.

Tratando-se de pedido do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício.

2.

É possível a adequação da concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 312 do CPP, mediante imperiosa a realização de um juízo de proporcionalidade entre a medida de exceção (prisão) e o delito pelo qual o paciente fora denunciado.

3.

No presente caso,
o paciente encontra-se em liberdade desde o dia 18.04.2022, mediante o cumprimento das medidas cautelares constantes do art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, fixadas pelo magistrado de primeira instância, e não foram reportados fatos novos capazes de possibilitar a revogação da liminar concedida. No mesmo sentido, também não constam relatos de que o paciente tenha descumprido alguma das medidas aplicadas neste lapso temporal.

4.

A cautelar máxima demonstra-se desarrazoada, motivo pelo qual considero suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319, do CPP.

5.

ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5001651-17.2022.8.08.0000, em que é paciente RODRIGO CORREA DE SÁ SANTOS, sendo autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, conceder a ordem, confirmando a liminar, nos termos do voto do Relator.